Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO REU: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO contra decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 66457642). Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Contrarrazões não apresentadas (ID 72455218). É o relatório. Decido. O presente agravo interno é cabível, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não foi interposto tempestivamente. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.003, § 5o, do CPC, o agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 27/11/2024. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A decisão dos aclaratórios foi publicada no DJEN em 12/12/2024, quinta-feira (ID 67221002). A contagem do prazo, portanto, se iniciou no dia 13/12/2024 (sexta-feira) e terminou, devido ao recesso forense, em 04/02/2025 (terça-feira). Portanto, o agravo interno interposto no dia 28/02/2025 é manifestamente intempestivo. Relevante mencionar que, em 05/02/2025 (após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno), a autora apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade, o qual foi indeferido. Na decisão, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual, foi concedido prazo adicional de 10 dias para o recolhimento das custas e a realização do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 68577478). Ao invés de recolher as custas e fazer o depósito, a autora interpôs o presente recurso intempestivo. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não tem aptidão para suspender ou interromper o prazo do recurso cabível contra a decisão primitiva. O tema é pacífico na jurisprudência: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2 Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp: 1621801 SP 2016/0220624-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021) – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) – grifou-se Portanto, o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão proferida e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Não conheço do agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC. Indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator